Tribunal: TJES
Processo: 5001559-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PEREIRA DE MELO TEIXEIRA
RECORRIDO: FIGURATI REVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001559-03.2022.8.08.0012

Recorrente: ROSANGELA PEREIRA DE MELO TEIXEIRA

Recorrido: FIGURATI REVESTIMENTOS LTDA, ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO
POR FALTA DE PREPARO
REJEITADA, DIANTE DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À CONSUMIDORA RECORRENTE. VÍCIO APARENTE E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PISO PORCELANATO COM TONALIDADES DIVERGENTES.
SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.
RECLAMAÇÃO FORMAL JUNTO AO FORNECEDOR. OBSTADO INICIALMENTE O PRAZO DECADENCIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS DA RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA DO FORNECEDOR. ART. 26, CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, REGISTRA-
SE
QUE O FORNECEDOR APRESENTOU A PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO PISO DANIFICADO,
O QUE NÃO FOI ACEITO PELA CONSUMIDORA.
COM EFEITO,
A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 18, §1º
DO
CDC, APENAS QUANDO O VÍCIO NÃO É SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS É QUE O CONSUMIDOR PODERÁ EXIGIR UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I, II, III. NO CASO, NÃO SE ESTÁ DIANTE DE HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRA APLICÁVEL A REFERIDA SOLUÇÃO, HAJA VISTA QUE A SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO PISO VISAVA SANAR O VÍCIO
APARENTE
. EVENTUAIS PREJUÍZOS EXTRAS
COM A TROCA DO PISO
PODERIAM SER PLEITEADOS DE FORMA AUTÔNOMA
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DO PRODUTO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI, DANO INDENIZÁVEL.
O
DANO MORAL NÃO É UMA CONSEQUÊNCIA INEXORÁVEL DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EM QUE PESE A SITUAÇÃO DE
FRAGILIDADE
DA RECORRENTE (GRÁVIDA DE 8 MESES NA ÉPOCA), REGISTRA-SE QUE O
FORNECEDOR ATENDEU PRONTAMENTE A RECLAMAÇÃO, REALIZOU VISTORIA E PROPÔS A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A CONFIGURAR DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)